Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733227-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIRENE DO PRADO BRASILEIRO AGRAVADO: ERASMO ANTONIO PORTA, PAULO SERGIO BORGES, CLEIA BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Waldirene do Prado Brasileiro com intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, n. 0715652-91.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade do imóvel registrado no 3o Ofício de Registro de Imóvel do DF, sob a matrícula n. 310373, e indeferiu o pedido referente aos alugueis. Eis o teor da decisão agravada (ID 104135659, dos autos de origem), verbis: A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel descrito na inicial e determinar sua averbação na respectiva matrícula, e para que o locatário deposite o valor do aluguel em sua conta bancária ou em conta judicial; requer também, seja nomeada fiel depositária do bem. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. Em juízo de cognição superficial, pelas provas apresentadas e argumentos trazidos, verifico que estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, notadamente pela sentença de divórcio (id101967679), em que restou determinada a partilha de direitos e obrigações sobre o apartamento em questão, e pelo contrato particular de compra e venda do imóvel firmado entre os réus, sem a participação da autora, que detém 50% do imóvel (id 102915239). E o perigo de dano está consubstanciado no fato de que a parte ré pode promover a alienação do imóvel a terceiros, sem comunicar previamente a parte autora, de modo a ferir seu direito de propriedade, além de incrementar o prejuízo até aqui alegado por ela. Entretanto, quanto à locação, não assiste razão à autora, porquanto o primeiro réu vendeu o imóvel aos 2o e 3o réus em 22/02/2020 (id102915239), e a locação, apesar de celebrada em seu nome, foi feita por meio de procurador, e em novembro/2020, data em que a venda do bem já havia sido implementada, presumindo-se que o 1o réu não é o verdadeiro locador, isso, ao menos em juízo de cognição superficial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência tão somente para determinar a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula n. 310373 (id102917251) do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a prolação da sentença. A decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 104326404). Nas razões do recurso de agravo, aduz a agravante que ajuizou ação anulatória de compra e venda de imóvel com pedido de tutela de urgência para que fosse declarada a indisponibilidade do bem imóvel registrado sob a matrícula n. 310.373, uma vez que o referido imóvel foi alienado sem a sua outorga uxória, bem como para determinar a averbação na matricula do imóvel que o locatário deposite o valor do aluguel em sua conta bancária. O pedido referente aos alugueis foi indeferido, entretanto, a agravante entende que a decisão encontra-se equivocada por ter considerado que a venda do imóvel ocorreu em 21.02.2021 e não a data de 21.02.2020. Aduz que houve erro de digitação. Relata que tem o direito a 50% do imóvel assim como ao recebimento do aluguel. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o erro material apresentado e julgar procedente o pedido da agravante. Defende que estão presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, pelo que pugna pelo deferimento do pedido em caráter de urgência. Preparo não efetuado em virtude de ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, com pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a indisponibilidade sobre o imóvel localizado no Residencial JK, Edifício Sagocan, lote 2/4, bloco B, ap. 807, Taguatinga/DF, bem como para que o locatário do imóvel depositasse em sua conta bancária o valor correspondente ao aluguel. O referido imóvel foi adquirido, em 05.02.2019, na constância do casamento entre agravante e o agravado, Sr. Erasmo Antônio Porta. O casal teve decretado o divórcio em 17.09.2020, conforme certidão de ID 101967677. Por meio de contrato particular de compra e venda o agravado e a Sra. Marlene Alves de Oliveira alienaram o referido imóvel aos compradores Paulo Sergio Borges e Cleia Ferreira Borges, conforme documento de ID 10291523. O referido contrato teve o reconhecimento de autenticidade das assinaturas em 17.02.21, muito embora estivesse datado de 17.02.2020, o que sugere que houve equívoco na digitação. Contudo, tal premissa há de ser analisada pelo Juiz da causa após a instauração do contraditório garantida a ampla defesa. Consta dos autos contrato de locação do imóvel, datado de novembro de 2020, em que figuram como locador, o agravado Erasmo Antônio Porta, representado por Abner Pereira do Prado Mendes, e como locatário Gabriel Lima da Silva (ID 101969599). O Juiz da causa indeferiu o pedido de pagamento de alugueis, por considerar que o contrato de locação foi realizado em data posterior à alienação do imóvel, e que apesar de constar o nome do agravado como locador no referido contrato, presumiu que ele não seja o verdadeiro locador. O fato é que, a partir do encerramento do casamento entre a agravante e o agravado Erasmo Antônio Porta, o imóvel objeto do litígio ficou em estado de mancomunhão, porque não foi concretizada a efetiva partilha após o divórcio. Nesse caso, enquanto não alienado o imóvel, incide o que dispõe o art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Porém, tal decisão demanda a instauração da fase de dilação probatória, a fim de propiciar o correto reconhecimento do direito, bem como especificar e quantificar os valores devidos. Na espécie, a agravante pugna por medida de urgência de natureza cautelar, com a finalidade de antecipar medidas constritivas comumente deferidas na fase de cumprimento de sentença. Dessarte, pelo menos nesta sede recursal, não se vislumbra a presença concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, especialmente no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o Juiz da causa já deferiu o pedido de indisponibilidade do imóvel objeto da lide. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Deixo de intimar as partes agravadas porque ainda não foram citadas no processo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator